Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-91.2022.8.11.0022
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000826-91.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL BISPO - CPF: 557.187.602-68 (APELADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
1.
PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO
.
POSSIBILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06
.
GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA
.
MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
DO APELADO.
2. A
LMEJADO O AFASTAMENTO
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06
.
ACOLHIMENTO
.
TRÁFICO DE DROGA ENTRE DISTINTOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO
.
UTILIZAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO PARA OCULTAÇÃO DO ENTORPECENTE, ALIADO À GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
.
DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
.

3. RECURSO PROVIDO.

1.A
grande quantidade e a
natureza do entorpecente apreendido em poder do apelante (cocaína), por resultar em maior afetação ao bem jurídico tutelado pela norma, deve ser considerada como fator negativo na aplicação da dosimetria da pena, conforme preceitua o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

2.

Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, fica evidente a dedicação do
apelado
a atividades ilícitas em razão da elevada quantidade da droga apreendida, utilização de
características do
veículo
para ocultação do entorpecente
para garantir o sucesso da conduta
e o tráfico interestadual
, o que impede a incidência do benefício.

3.Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Bispo
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000826-91.2022.8.11.0022,
condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, capitulado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
Ministério Público
, nas razões que se veem
no ID
161836400
,
postula:
(i
)
a
exasperação
da pena-base
no vetor da culpabilidade pela natureza e quantidade do entorpecente
;

bem como

em razão das
circunstâncias do crime pelo fundo falso, evidenciando
o
preparo profissional
do veículo
;

e (
ii
) o
afastamento
da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006,
“eis que a natureza, a elevada quantidade de drogas e a transposição das divisas interestaduais na prática do crime são incompatíveis com o objetivo da minorante”
.

O
apelado
, nas contrarrazões que se encontram no ID
161828549
, postula o desprovimento do recurso
ministerial
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
171570183
,
se posicion
a
pelo provimento
deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
161828913
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos que no dia 11 de julho de 2022, por volta das 10h00min, na BR 364, KM 170, neste município e comarca de Pedra Preta/MT, RAFAEL BISPO transportava e trazia consigo da cidade de Cacoal/RO com destino a Alto Garças/MT (entre Estados da Federação), com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, na proporção de 116, 079 kg (cento e dezesseis quilos e setenta e nove gramas) de COCAÍNA, consoante laudos de Id. 91913901 - Pág. 32/34 e Id. 91913901 - Pág. 77/83.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, Agentes da Polícia Rodoviária Federal, abordaram o veículo Fiat/Strada, cor branca, placa RMJ-5D68, conduzido pelo denunciado RAFAEL BISPO, o qual apresentou intenso nervosismo e informações contraditórias, motivo pelo qual, os policiais decidiram realizar revista minuciosa no veículo, oportunidade em que localizaram em fundos falsos no compartimento de carga a substância acima declinada, sendo o denunciado preso em flagrante delito.

Afere-se que ao ser entrevistado pelos Policiais, o denunciado afirmou que pegou a droga em Cacoal/RO e levaria até Alto Garças/MT, bem como que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte da substância entorpecente
.

[...]

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência em relação a essa temática.

Consoante consta do relatório, o
Ministério Público
postula a
exasperação
da pena-base
;
como também
o afastamento
da aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto
,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória e o
des
acerto na imposição da
pena
privativa de liberdade
ao apelado pelo juízo de primeiro grau
, sendo imperioso destacar que
o Ministério Público
conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir
e

recrudescer
os fundamentos utilizados.

No ponto que interessa, estes são os argumentos
adotados
pelo prolator da sentença condenatória (ID
161828539
):

[...]

Isto posto
, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de
CONDENAR
o réu
RAFAEL BISPO
, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções prevista nos artigos 33, “caput”, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

Passo a dosar a pena do réu.

A)- CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade qualificada, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias-multa.

Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, à
natureza e a quantidade da droga
, o laudo definitivo constatou a presença de 106 (cento e seis) tabletes com massa bruta total de 116,079 kg de cocaína, sendo uma quantidade expressiva, demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Quanto à
culpabilidade
verifica-se normalidade reprovabilidade da conduta.

Quanto aos
antecedentes,
verifica-se não há nos autos informações de que o réu possui sentença penal condenatória com o trânsito em julgado.

Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à
personalidade
do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, além do comum, que seriaa
prática
do delito para a obtenção de vantagem financeira fácil.

Quanto às
circunstâncias
são sempre nocivas à sociedade, contudo,
normal
ao tipo.

Quanto às
consequências
são normais ao tipo penal.

E, acerca do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime contra a sociedade, nada pode ser dito abstratamente.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

B) - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não verifico a presença de circunstâncias de agravante da pena.

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois a ré confessou, espontaneamente, em Juízo a autoria delitiva do crime, motivo pelo qual, atenuo a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, passo a dosar a pena do réu em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

C) - CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.

Com relação à causa de diminuição da pena, prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, o Ministério Público postula o afastamento, sob o fundamento da grande quantidade de droga e sua natureza.

Pois bem.

No caso dos autos, restou comprovado que o réu estava transportando 116kg da cocaína consigo a mando terceiros, sendo que perceberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço, circunstância esta confessada pelo próprio réu.

Assim, é certo concluir que o réu exerceu encargo como transportador e entregador de significativa quantidade de droga de alto poder lesivo à saúde pública.

Desse modo, em que pese não restar caracterizada a vinculação do réu de modo permanente à eventual grupo criminoso ou de que se dedica à atividade criminosa, a colaboração esporádica para organização criminosa, ou seja, que o réu estava a serviço do crime, para o transporte pontual do entorpecente, o que configura a função de "mula", naturalmente a censurabilidade desse tipo de atividade é maior, sendo merecedores, portanto, de maior carga penal, e, consequentemente, de mínima fração de diminuição de pena frente às disposições do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, resta evidente que o réu cometeu o ilícito ocasionalmente, não se mostrando uma traficante contumaz, se verificando, ainda, de que preenche os demais predicados exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, entendo pela aplicação da causa de diminuição da pena na fração mínima, ou seja, 1/6 (um sexto) devida à quantidade de entorpecente que transportava.

Nesse sentido, segue o entendimento do STJ em caso análogo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E APLICOU O REDUTOR EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REINCIDÊNCIA E AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NÃO APLICAR A MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas.

2. Nesse contexto, é adequado o afastamento da reincidência apoiado em condenação por uso de drogas e, em consequência, preenchidos os demais requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é cabível o reconhecimento do privilégio no crime de tráfico de drogas, que foi aplicado em sua fração máxima, com base na inexpressiva quantidade das drogas apreendidas.

3. Agravo regimental não provido.

PACIENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria
indicativo
de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou mesmo que integrasse organização criminosa.

3
. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal firmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. Precedentes.

4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que o paciente foi flagrado transportando as drogas em seu veículo, entre duas cidades, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o acusado efetivamente é primário, possuidor de bons antecedentes, não sendo possível, através dos elementos existentes no feito, assegurar que possui a vida voltada ao ilícito, conforme expressamente ressaltado pela sentença condenatória.

- Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
AgRg
no HC 686.647/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021) (negritei).

Dessa feita, aplico a diminuição da pena no mínimo legal, ou seja, em 1/6 (um sexto), passando a dosar a pena em
04 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por outro lado, restou configurado a causa de aumento da pena disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, motivo pelo qual, aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, temos que
resta
a ré a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro e, considerando as causas atenuante e aumento da pena, fixo a pena de multa em 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica da ré, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

DA DETRAÇÃO PENAL.

O artigo 387, dispõe o seguinte:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(....);

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)”

Verifica-se que o réu foi preso em flagrante delito no dia11 de julho de 2022, cumprindo desta forma, até esta data 06 (seis) meses, devendo este tempo de prisão ser computado na pena definitiva.

Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva é de
05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
e, considerando o tempo cumprido de prisão preventiva,o réu é primário e levando em consideração a natureza e a quantidade da droga apreendida e exasperação da pena base, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal, estabeleço a ré o
REGIME SEMIABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

A ré não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, eis que não preenche os requisitos do artigo 44 e 77, ambos do Código Penal, pois a pena é superior a 04 (quatro) anos, consoante acima exposto.

DO APELO EM LIBERDADE

Considerando o “quantum” da pena e o regime semiaberto imposto ao réu, não podendo esta permanecer no regime mais gravoso do que o fixado na sentença, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores,
CONCEDO-LHE O DIREITO DO RÉU DE APELAR EM LIBERDADE.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA DO RÉU
.
[...].
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantu
m
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Como se
infere
do
s
trecho
s
da sentença acima reproduzido
s
, seu prolator exasperou a pena-base do crime de tráfico em 1⁄4 (um quarto),
“[...] c
onsoante dispõe o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, à
natureza e a quantidade da droga
, o laudo definitivo constatou a presença de 106 (cento e seis) tabletes com massa bruta total de 116,079 kg de cocaína, sendo uma quantidade expressiva, demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal [...]”
, fixando-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, uma vez que as demais circunstâncias judiciais foram sopesadas
neutras ou
favoráveis
ao apelado
.

Todavia, o órgão ministerial inconformado almeja a majoração da pena inicial em razão da natureza e da elevada quantidade de entorpecente apreendido; como também, a avaliação desfavorável
ao apelado
das circunstâncias do delito, eis que o transporte de drogas em fundo falso revelaria um preparo profissional do automóvel para fins de traficância, merecendo, por isso, uma maior reprovabilidade.

No caso sob apreciação,
em relação à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas atinente à quantidade e natureza da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse prisma, mormente pela expressiva quantidade de cocaína,
porquanto s
ão

106 (cento e seis) tabletes com massa bruta
pesando
116,079 kg de cocaína.

De mais a mais, não se pode negar que esse tipo de droga pode afetar a saúde humana com maior gravidade – a exemplo da maconha ao ser comparada com a cocaína. Ou seja, o potencial lesivo e viciante desta última, dada a sua natureza, há de ser levado em consideração quando da fixação da pena inicial.

Desse modo, a vultuosa quantidade de entorpecente apreendido é fundamento idôneo e justificador para o incremento da pena-base, motivo pelo qual a dosimetria da pena merece ser retificada por parte deste órgão revisor, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SUPOSTA AMIZADE DA TESTEMUNHA COM O MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E A NATUREZA DAS DROGAS. 5,1KG DE COCAÍNA E 1KG DE CAFEÍNA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. ELEMENTOS CONCRETOS. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, O POSTO DE HIERARQUIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal local entendeu que o réu praticou os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, mantendo, portanto, a sentença penal condenatória. Para afastar a fundamentação apresentada é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. 2. O tema referente à suposta amizade da testemunha com o magistrado não foi submetido a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra- se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
3.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal
.
No tocante à culpabilidade e circunstâncias dos crimes, a fundamentação também se mostra idônea para fins de aumento da pena-base, porquanto baseada em elementos concretos, quais sejam, o fato de o réu estar cumprindo pena em regime aberto, o posto de hierarquia em organização criminosa e a quantidade de munições apreendidas (22). 4. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC 668.242/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07.12.2021 e publicado no
DJe
de 10.12.2021)
Destacamos

Além disso, este Tribunal de Justiça tem idêntico entendimento no que concerne a matéria, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA NO TOCANTE À FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO ACUSADO – NATUREZA DA DROGA – COCAÍNA – RETIDÃO DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO NA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – APELO DESPROVIDO [...] Consoante o art. 42 da Lei Antidrogas, a
natureza
da substância destinada ao comércio espúrio terá
valor preponderante
na dosimetria da pena, de sorte que a apreensão de
cocaína
autoriza a fixação da sanção basilar
acima do mínimo legal
. [...]
(
TJ-MT - APL: 00139206220178110002 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04.04.2018 e publicado no DJE de 10.04.2018)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343 DE 2006]– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA – 99 (NOVENTA E NOVE) PORÇÕES APRESENTANDO MASSA BRUTA DE 110,15G DE COCAÍNA, ALÉM DO VALOR DE R$ 188,75 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) E ÁCIDO BÓRICO – PLURALIDADE DE RÉUS – CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA RECORRIDA À PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO SUBSTITUIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO – ABSOLVIÇÃO DA TERCEIRA APELADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DA TERCEIRA RECORRIDA NAS PENAS DOS ART. 33 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONTEXTO CLAUDICANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA EMBASAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA– INTELIGÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – REFORMA DA DOSIMETRIA ESTABELECIDA PARA A PRIMEIRA E SEGUNDA RECORRIDAS – AUMENTO DA BASILAR NOS TERMOS DO ART. 59, DO CP – VETORIAL CONSEQUÊNCIAS – TESE QUE NÃO COMPORTA AMPARO – CONSEQUÊNCIAS NATURAIS DA CONSUMAÇÃO DO CRIME – ENUNCIADO ORIENTATIVO 15 DO TJMT – APLICABILIDADE DA PREPONDERANTE DO ART. 42, DA LEI Nº. 11.343/06 – VIABILIDADE – DEVER DE CONSIDERAR, AO FIXAR A PENA-BASE, A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA COM PREPONDERÂNCIA SOBRE O DISPOSTO NO ARTIGO 59, DO CP – ADEQUAÇÃO À PREVISÃO – FRAÇÃO DE 1/6 – REAJUSTE DA BASILAR OPERADA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 OU, SUBSIDIARIAMENTE A DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA DE 2/3 PARA 1/3 – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO EXTERNADOS NA SENTENÇA COM A MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO – COM A RETIFICAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA DOSIMETIRA PARA A PRIMEIRA E SEGUNDA RECORRIDAS. [...] De fato, a cocaína é uma das substâncias que contém
elevado potencial lesivo
entre as disseminadas no submundo do tráfico, impulsionando não só a prática de outros crimes, a exemplo daqueles contra o patrimônio, como o próprio mercado dos entorpecentes.
[...]
(TJ-MT 00013002120188110022 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.03.2021 e publicado no DJE de 26.03.2021)
Destacamos

Noutro viés, no que atine ao pedido de
aferição
negativa
das
circunstâncias do delito, em virtude
de que o transporte de drogas em fundo falso revelaria um preparo profissional do automóvel para fins de traficância, tem-se que não
merece

p
rosperar
a
referida alegação.

Isso porque,
embora

seja
possível recrudescer as circunstâncias do delito pelo motivo apresentado pelo Ministério Público, contudo, tal argumento será utilizado para afastar o §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Diante disso
, com o intuito de evitar
bis in idem,
deix
a-se
de exasperar a pena-base pelo preparo profissional do automóvel para fins de traficância
, eis que
o
referido fundamento
será utilizado
para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena na dosimetria da terceira fase.

No que diz respeito
à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie,
verifica-se que
o apelante
não
preench
e
os requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, devendo ser afastada a minorante.

Com efeito, analisando o conjunto probatório amealhado para estes autos, o minucioso planejamento da empreitada e o preparo do veículo para ocultação e transporte de grande quantidade de drogas, por si só, denota a dedicação do apela
do
à atividade criminosa. Aliado a isso, a confiança
nele
depositada pelo dono da substância ilícita, responsável pelo transporte, são circunstâncias que, somadas, evidenciam o envolvimento
do
apelado
com organização criminosa para o tráfico, ainda que
ele
sustente que apenas foi contratado para levar o alucinógeno
da cidade de
Cacoal
/RO até
Alto Garças/MT
; e, que pelo serviço de transporte, receberia a importância de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Por conseguinte,
não resta dúvida que a conduta do apela
do
merece maior censurabilidade, uma vez que o delito em questão foi levado a cabo de forma dissimulada e premeditada,
porquanto
em que pese o laudo pericial
registre
que o veículo não sofreu adaptação, observa-se que
tinha
locais próprios
– cavidades na carroceria
–
para
ocultar e transportar as substâncias ilícitas
, conforme se infere destas imagens extraídas do laudo pericial que se vê no ID
161828929
:

Logo,
tendo em vista
o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o pequeno traficante eventual merece ser agraciado, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante diante da gravidade concreta da sua conduta, consistente no transporte de vultosa quantidade de alucinógeno

(
116,079kg de cocaína
)

por
diferentes
estados da federação
, com elevadíssimo valor econômico, em um
veículo cujas características físicas possibilitava ser utilizado como um
fundo falso para ocultação da droga, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa
.

Aliás, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PORTE DE ARMAS DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE ADERIU AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - As instâncias de origem reconheceram expressamente que
o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida - 54 tabletes, totalizando 57,775 quilogramas de pasta base de cocaína adulterada com FENACETINA (e-STJ, fl. 24) -, mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva - tráfico de entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso e Espírito Santo, em veículo previamente preparado com um fundo falso no interior do porta-malas, localizado atrás do banco dos passageiros, escondido por uma chapa de ferro
, pintada na cor do veículo, para a ocultação dos entorpecentes e das armas de fogo e munições de uso restrito e roubadas - pois pertencentes à corporação da polícia militar do Estado do Paraná e que foram roubadas no município de Chapada dos Guimarães/MT -, havendo o próprio paciente confessado que comprou o veículo em Cariacica/ES, pagando a quantia de R$ 31.000,00, deslocou-o até a cidade de Cuiabá/MT, e deixou o veículo em um posto de combustível, sendo que aproximadamente 15 dias depois, buscou o carro com a droga para retornar ao Espírito Santo (e-STJ, fls. 39 e 17) -, tudo isso a indicar sua adesão, ainda que transitória às atividades de grupo criminoso dedicado ao tráfico, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. precedentes. - Agravo regimental não provido
.
(
AgRg
no HC n. 670.350/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15
.
6
.
2021,
publicado no

DJe
de 21
.
6
.
2021)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO ATUANTE NO TRÁFICO DE DROGAS. CONFIANÇA DEPOSITADA NO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (35KG DE MACONHA). OCULTAÇÃO EM VEÍCULO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai do acórdão proferido no Tribunal de origem, as circunstâncias do delito (aluguel de veículo pelo agente
e preparação do mesmo para ocultação do entorpecente, sendo confiado ao réu o transporte de 35kg de maconha) denotam que o agravante se dedicava à atividade criminosa em colaboração com associação atuante no tráfico de drogas
.
Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.998.992/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13
.
9
.
2022,
publicado no

DJe
de 16
.
9
.
2022)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pela
referida c
orte
s
uperior, tal como se se infere do acórdão a seguir reproduzido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA ORGANIZADA/ESTRUTURADA, COM ÂNIMO ASSOCIATIVO, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PEDIDO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - [SEGUNDO APELANTE] - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA ENTRE OS APELANTES E CORRÉU NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REITERAÇÃO DELITIVA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE [19,785KG] E NATUREZA DA COCAÍNA - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM VEÍCULO ACOMPANHADO DE BATEDOR] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [19 TABLETES] -
OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”
]

-

ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
-
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

-

INAPLICABILIDADE
- ARESTO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - BATEDOR - COAUTOR FUNCIONAL - ACÓRDÃOS DO TJMS E TJMT - IMPERTINÊNCIA - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDIMENSIONAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE E ESTABELCR O REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE OFÍCIO. O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). “A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (
TJMT,
Ap
nº 82944/2017)
O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão
acompanhado de batedor],
a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais)
-
revelam a dedicação ao tráfico
. (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038) A quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes],

a ocultação em compartimento modificado [“mocó”]
,
somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente “R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”,
evidenciam a dedicação ao tráfico
(TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11343/206, art. 33, § 4º) afigura-se inaplicável. Se o apelante atuou no comércio de drogas, desempenhando a função de “batedor”, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe (TJMS, AP NU 0001146-54.2019.812.0017, Relator: Des. Emerson
Cafure
- 28.11.2019; TJMT, AP NU 1001038-49.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021), a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1º) mostra-se impertinente. A detração do período de segregação provisória da pena definitiva autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2º) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT,
Ap
nº 176942/2016). A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(TJMT, N.U 0000670-06.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
02
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
08
.
02
.
2022)

Destacamos

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta

a

Rafael Bispo
,
da seguinte forma:

Na primeira fase, houve a valoração negativa da natureza e quantidade de entorpecente
–
106 (cento e seis) tabletes com massa bruta total de 116,079 kg de cocaína
–
de modo que, fixo a pena-base em
9
(
nove
) anos de reclusão e
9
00 (
nove
centos) dias-multa.

Na segunda fase, não
há
circunstância agravante d
a
pena, todavia, presente a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III,
d
do Código
Penal, atenuo
a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a, provisoriamente, em
7
(
sete
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão e
750
(
setecentos e cinquenta
) dias-multa.

Na terceira fase, afasto a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, ante a caracterização do tráfico de drogas interestadual, a natureza e grande quantidade do entorpecente apreendido e a utilização das características do compartimento do veículo para ocultar a droga, cuja soma das circunstâncias mencionadas caracteriza um comércio malsão de quem se dedica às atividades criminosas.

De outro
lado
,
vejo que
restou configurado a causa de aumento de pena disposta no art. 40, V, da Lei de Drogas, motivo pelo qual, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a, definitivamente, em
8
(
oito
) anos
e
9 (nove) meses de reclusão e
875
(
oitocentos e setenta e cinco
) dias-multa.

Por derradeiro, no caso em tela, a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime praticado, em razão da apreensão
de considerável quantidade de droga.

Nesse sentido,
a imposição do regime mais gravoso está de acordo com a determinação constante no Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça segundo o qual: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”

Posto isso, em

consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público,
para exasperar a pena-base no que atine à natureza e quantidade do entorpecente e a afastar a minorante prevista no §4º, art. 33 da Lei de Drogas, redimensionando a pena definitiva para
8
(
oito
) anos
e
9 (nove) meses de reclusão e
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
,
em regime inicial fechado
, mantendo inalterad
as as demais disposições

d
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023